Tribunal: TJSP
Processo: 2321301-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Montante de R$ 9.262,82, atribuído à causa – Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse – Hipossuficiência não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Montante de R$ 9.262,82, atribuído à causa – Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse – Hipossuficiência não caracterizada – Precedentes –Decisão mantida – Recurso improvido.